Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO PARA REPARAÇÃO AO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR.
1. A desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa é cabível quando o devedor se vale da pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, para não cumprir a obrigação a ele imputada e frustrar a execução.
2. Na relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa física não suporta a execução requerida pelo agravado, de maneira que, diante da impossibilidade de pagamento evidenciada, e nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, cabível a desconsideração, na modalidade inversa, para atingir a sociedade empresária da qual é proprietário o devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.